Tribunal: STF
Processo: ADI 314
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-04
Data de publicação: 1991-09-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. DESEMBARGADOR. NOMEAÇÃO. JUÍZES
DE CARREIRA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO DE PERNAMBUCO,
ART. 58, § 2º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 96, I, "c".
I. - O provimento do cargo de desembargador, mediante
promoção de juiz de carreira, é ato privativo do Tribunal de Justiça
(C.F., art. 96, I, "c"). Inconstitucionalidade de disposição constante
da Constituição de Pernambuco, art. 58, § 2º, que diz caber ao
Governador o ato de provimento desse cargo.
II. - Ação de inconstitucionalidade julgada procedente.